Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741067-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA PACIENTE: BRUNA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de “habeas vitae”, com pedido de liminar, impetrado em favor de B.C.P dos S., vítima de suposta violência doméstica, em razão de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas, que conquanto tenha fixado medidas protetivas deixou de determinar a inclusão da vítima no Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar da Polícia Militar do Distrito Federal – PROVID. O Impetrante sustenta inicialmente o cabimento do presente writ (Habeas Vitae) como garantia fundamental à inviolabilidade do direito à vida em atual ou iminente risco de morte (art. 5o, caput, da CF/88) pelo rito do habeas corpus por analogia e, no que couber, do mandado de segurança e Código de Processo Penal. Aponta que a vítima (paciente) sofre risco grave contra a sua vida, sendo necessária a sua inclusão no Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar da Polícia Militar do Distrito Federal – PROVID, inexistindo motivos para não se receber a petição inicial deste “habeas vitae” e analisar o seu pedido final no sentido de afastar o risco iminente de morte da vítima. Assim, requer que seja admitido o presente writ como garantia fundamental do direito à vida, conforme disposto no art. 5o, caput, da Constituição Federal, utilizando-se por analogia o rito do habeas corpus, dos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, e no que couber, do Mandado de Segurança e o Código de Processo Penal, reconhecendo-se o iminente risco de morte da paciente, garantindo-se a inviolabilidade do seu direto à vida, assegurando a prioridade de tramitação em relação a todos os demais processos, inclusive o habeas corpus. Que seja concedida liminar para determinar a inclusão da vítima, em 24 horas, no Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar da Polícia Militar do Distrito Federal – PROVID. No mérito, que seja concedida em definitivo a ordem de habeas vitae nos termos do pedido liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de inovação processual e constitucional, criando-se instrumento nomeado como “Habeas Vitae” para proteção do direito à vida, em que se insurge o impetrante contra o indeferimento pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Recanto das Emas, o qual não incluiu vítima de violência doméstica no Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar da Polícia Militar do Distrito Federal – PROVID. De início destaco que li com a devida atenção toda a inicial proposta pelo impetrante e, desde já, destaco meus cumprimentos ao advogado, Dr. José Rossini Campos do Couto Corrêa, pelo trabalho cuidadoso, responsável e fundamentado em que promove a sua tese. Assevero, que em muito, são trabalhos assim que contribuem para uma melhor Justiça em prol de todos que integram nossa sociedade. Todavia, entendo que no caso específico da paciente a presente ação não pode prevalecer, e dou os motivos para tanto. Admitir o presente writ de “habeas vitae” seria admitir uma nova ação mandamental que não tem previsão constitucional ou processual, trazendo temerária relativação da norma legal. Conforme dispõe o art. 22 da própria Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre matéria penal e processual penal. Requisito mais rígido ainda é da alteração ou acréscimos ao texto constitucional, que depende de votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60 da CF/88). Nessa medida não compete, como se nota, ao Judiciário em qualquer instância, ou aos advogados, promoverem a criação de novos instrumentos processuais ou de mandamus de envergadura constitucional, pois todos somos e precisamos ser submissos à norma e a ordem constitucional. Portanto, o “habeas vitae” por mais interessante e pertinente que seja, não encontra espaço no ordenamento jurídico, não podendo, portanto, ser admitido, até mesmo porque a própria proteção da vida já encontra amparo em outros instrumentos, como é o caso do próprio mandado de segurança para proteção de direito líquido e certo. Ademais, ainda que eventualmente se cogite a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, essa hipótese não se amolda à presente impetração. É que no presente caso a decisão que gerou a insurgência comporta recurso próprio não podendo a hodierna ação ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido destaco os precedentes: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como destacado nos julgados, não há óbice em se analisar a matéria de fundo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Contudo, essa também não é a hipótese, pois não se observa a suposta ilegalidade de pronto capaz de gerar constrangimento ilegal. A paciente está devidamente amparada por medidas protetivas e não há outros elementos, em tese, posteriores que justifiquem a concessão da ordem de ofício, especialmente diante da possibilidade de se estrangular a via Ademais, há entendimento reiterado dos Tribunais Superiores no sentido de que ação mandamental não deve ser conhecida se impetrada como substituto de recurso próprio. Note-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no "resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade". 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.) Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente “habeas vitae”, o seu não conhecimento é medida imperativa. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente, que deve buscar a via recursal própria para tanto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023 18:39:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator